Tribunal: TJMT
Processo: 1020598-77.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020598-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IRANIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 035.041.441-65 (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR

DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – 1.1.
AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DURANTE A OITIVA DE UMA DAS TESTEMUNHAS – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA NÃO CONSTATADA – ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PRESENTES NA SOLENIDADE – INTERESSES DO ACUSADO DEVIDAMENTE PATROCINADOS NO ATO SOLENE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚM. 523 DO STF –
1.2.
NÃO REALIZAÇÃO DA OITIVA DE PARTE DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU – DESISTÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA E PRECLUSÃO DO ATO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 563 C/C ART. 565 E ART. 572, INC. III, TODOS DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
4.
PLEITEADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA DATIVA E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE COBRANÇA JUNTO AO ESTADO – NÃO ACOLHIMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1. O fato de o réu preso, embora requisitado pelo juízo, não ter sido apresentado para a audiência de inquirição de uma das testemunhas comum às partes, por si só, não invalida o ato, na medida em que consubstancia nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde de prova acerca do efetivo prejuízo acarretado, o qual não restou demonstrado
in casu
, notadamente considerando que a defesa técnica constituída pelo acusado encontrava-se na ocasião e patrocinou os seus interesses durante a solenidade. Verbete de Súmula n.º 523 do STF e precedentes do STJ.

1.2. Ante a desistência expressa da defesa do réu quanto à inquirição de parte das testemunhas por ele arroladas, a alegação de nulidade decorrente da não realização de sua oitiva esbarra da regra do art. 565 do CPP, cumprindo frisar que a testemunha em face da qual houve insistência defensiva não veio a ser encontrada nos diversos logradouros fornecidos pelos causídicos, restando infrutíferas as Cartas Precatórias expedidas com o desiderato de intimá-la, única razão pela qual não foi ouvida em juízo, de modo que, em todo caso, inexiste nulidade a ser reconhecida, máxime se, uma vez ciente quanto à não localização desta última, a defesa deixou de fornecer novo endereço, e se inexiste prejuízo concreto ante a faculdade do art. 422 do CPP. Incidência do art. 563 c/c art. 565 e art. 572, inc. III, todos do CPP.

2. A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, e havendo elementos probatórios nos autos capazes de respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, conclui-se que a versão defensiva quanto à ocorrência
in casu
de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, a qual não se mostra cabalmente comprovada nos autos e corresponde ao próprio mérito da imputação, impondo-se assim o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete dirimir a dúvida, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

3. Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4. No ato de nomeação, o d. juízo
a quo
, cuja atividade jurisdicional ainda não se encerrou na hipótese, estipulou que a fixação da verba honorária da advogada dativa se dará ao cabo do processo, de modo que descabe falar em arbitramento dos honorários por parte desta instância
ad quem
ou em subsequente expedição da certidão de cobrança em face do Estado, pois tais atividades incumbem ao juiz da causa e ainda porque o art. 305, inc. I, da CNGC condiciona a percepção dos valores ao patrocínio da defesa dativa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, ao passo que o art. 303, §3.º, da mesma normativa prevê que a expedição da certidão contendo os valores corrigidos e atualizados será determinada na sentença.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6. Recurso conhecido, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ROMÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROMÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 469-56.2010.811.0085 – código 37909, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 1.º da Lei n.º 8.072/1990
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID 60022023 ao ID 60022026, o recorrente suscita a
preliminar
de
nulidade processual por cerceamento de defesa
, seja pela não realização da oitiva em juízo de parte das testemunhas por si arroladas, seja em virtude da sua ausência durante a audiência voltada à coleta do depoimento de uma das testemunhas comuns às partes, motivos pelos quais almeja a intimação e a inquirição das testemunhas não escutadas e o refazimento do testemunho judicial daquela que foi ouvida sem a sua presença.

No mérito
, pretende a
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ante a alegada presença
in casu
da excludente de ilicitude relativa à
legítima defesa
e,
subsidiariamente
, vindica o
decote das circunstâncias qualificadoras
, por entender que não encontram arrimo no lastro probatório dos autos, ao que agrega ainda o pedido de arbitramento de
honorários advocatícios
à defesa dativa e o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 60022037 e ID 60022038, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 60022054.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 65688460, opinou pela
rejeição
da preliminar
de nulidade arguida e,
no mérito
, pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo pronunciado.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual por cerceamento de defesa
e sustenta, em abono à arguição, que
não se encontrava presente em audiência durante o depoimento da testemunha comum às partes
, senhor
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
; ao passo que, quanto às testemunhas
Zilda Viana dos Santos
,
Grasiela de Moraes Carolo
,
Paulino Ramalho dos Santos
e
Karine Naiara
[esta última arrolada
exclusivamente
pelo réu], estas
sequer foram ouvidas no decorrer da instrução criminal
,
sem que à defesa tenha sido oportunizado manifestar-se sobre a insistência ou desistência das suas oitivas
.

Por tais razões, o acusado alega ser
nulo o processo desde os referidos vícios
e pugna pelo
refazimento da inquirição judicial da testemunha escutada na sua ausência
, bem assim requer que o
d. juízo
a quo
empreenda diligências no sentido de localizar e intimar as testemunhas não ouvidas
, para que então possam prestar os seus depoimentos.

Em que pese o esforço argumentativo da i. defesa,
a preliminar não comporta acolhida
.

Com relação à
ausência do recorrente na audiência
voltada à inquirição da testemunha
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
, depreende-se dos autos que
o réu permaneceu preso na Comarca de Sinop/MT durante o curso da fase instrutória
, enquanto
a solenidade impugnada
, levada a efeito em
05/09/2018
,
teve lugar na Comarca de Terra Nova do Norte/MT
,
sendo o acusado devidamente requisitado pela autoridade judiciária para comparecer ao ato
.

Outrossim, infere-se a partir das certidões encartadas no ID 60021175 e ID 60021177, lavradas na véspera da referida audiência, que, em virtude da
troca nos endereços de
e-mail
da Penitenciária

Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira
(“Ferrugem”), a
instituição carcerária não recebeu o ofício contendo a requisição de escolta do preso para audiência
e, por isso mesmo,
não teve tempo hábil de deslocá-lo e de apresentá-lo ao juízo
.

Não obstante tal infortúnio e a efetiva ausência do réu naquela específica audiência, entendo que inexiste
in casu
a alardeada nulidade por ofensa ao
princípio da ampla defesa
, pois
é certo que se encontrava no ato solene a sua defesa técnica
, que havia sido
constituída pelo próprio acusado
e que até então detinha
plenos poderes procuratórios para patrocinar os seus interesses em juízo
, consoante se vê por meio dos instrumentos de mandato e de substabelecimento coligidos no ID 60021996 e ID 60021124.

Assim,
descabe falar em nulidade
ipso facto
tão somente em razão da ausência do acusado em uma das várias audiências
realizadas no desencadear do sumário da culpa, e, embora não se ignore o precedente colacionado nas judiciosas razões recursais (HC n.º 111.728, Min. Cármen Lúcia, j. 19/02/2013), friso que, mesmo após este paradigma, a jurisprudência do e. STJ,
com cuja orientação me filio
, segue iterativa no sentido de que o fato de
o réu, devidamente requisitado, não ter sido apresentado para a audiência de inquirição de testemunha,
por si só, não invalida o ato
, pois consubstancia
nulidade meramente relativa
,
não prescindindo o seu reconhecimento de

comprovação acerca do efetivo prejuízo para a defesa
, o qual deve ainda ser arguido em momento oportuno.

A este propósito, colho os recentes arestos da e. Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno
, o que não ocorreu no caso dos autos. (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017).
2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência de instrução e julgamento, por advogado por ele contratado, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 474.780/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Grifei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PREJUDICADO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A lei não exige que o réu preso esteja presente à audiência de oitiva de testemunhas, bastando que a defesa tenha ciência, sendo necessária para a declaração da nulidade a demonstração de efetivo prejuízo. É firme nesta Corte o entendimento de que para o reconhecimento da ocorrência de nulidade deve haver efetiva demonstração de prejuízo
, o que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 1482257/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU. DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
(...). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1
. O fato de o ora agravante preso ter sido requisitado pela autoridade judicial, mas não ter sido apresentado para a audiência de inquirição de testemunha, por si só, não invalida o ato
. Portanto, mesmo que o patrono tenha se insurgido com a realização do ato,
exige-se a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso concreto, mormente porque o Magistrado garantiu a participação do advogado no ato
. 2. (...). 6. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). Destaquei.

Não é outro o teor do
enunciado

n.º 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual
“no processo penal, a
falta da defesa
constitui
nulidade absoluta
,
mas
a sua
deficiência
só o anulará se houver
prova de prejuízo
para o réu”
.

Pode-se concluir, portanto, que, embora a
autodefesa
do réu naquela específica audiência tenha sido deficiente em virtude do seu não comparecimento ao ato,
eventual pecha restou suprida pela presença da sua
defesa técnica
,
não havendo falar assim em
falta
de defesa ou em nulidade
, pois
não houve prejuízo na hipótese
.

Tanto é assim que os advogados até então constituídos pelo acusado, devidamente presentes na solenidade em questão,
deixaram de impugnar a oitiva da testemunha ou de requerer a redesignação do seu depoimento, anuindo assim com a coleta probatória
, ainda que na ausência do increpado, consoante verte da ata da audiência encartada no ID 60021178.

Ademais,
os causídicos comportaram-se de forma ativa
durante o depoimento testemunhal,
formulando indagações e questionamentos ao testemunhante e
patrocinando devidamente os interesses do seu cliente
, conforme ressai

da mídia audiovisual armazenada no ID 60022057.

A
inocorrência de prejuízo
no caso concreto revela-se ainda mais
patente
se comparada com o precedente trazido à baila nas razões recursais (ID 60022024 - Pág. 7), impondo-se proceder ao devido
distinguishing
,
pois não se descuida que, naquele julgado da Suprema Corte,
os depoimentos colhidos na ausência física do acusado foram instrumentalizados como base para motivar a sua condenação
.

In casu
, por outro lado – sem se aprofundar demasiadamente no conteúdo probatório para não incorrer em excesso de linguagem –, mesmo mediante a análise superficial das declarações da testemunha
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
,
é possível perceber que o teor do depoimento colhido em juízo sem a presença do réu lhe aparenta ser
amplamente favorável
, tendo sido
inclusive utilizado no recurso
sub judice
como fundamento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa
(ID 60022025 - Pág. 3/4).

Destarte, não se demonstrando o prejuízo acarretado, descabe acolher a arguição de eiva derivada da ausência do acusado na audiência de inquirição da testemunha, com fulcro no
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Quanto à
não realização da oitiva das testemunhas

Zilda Viana dos Santos
,
Grasiela de Moraes Carolo
,
Paulino Ramalho dos Santos
e
Karine Naiara
[esta última arrolada
exclusivamente
pelo réu], a alegação de nulidade
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, tem-se que as testemunhas
Zilda Viana dos Santos
,
Grasiela de Moraes Carolo
e
Paulino Ramalho dos Santos
foram inicialmente arroladas, dentre outras, pelo Ministério Público na denúncia e, posteriormente, pelo acusado em sede de Resposta à Acusação (ID 60021116).

Desta feita, em meio às diversas tentativas de intimação efetuadas no desenrolar da fase de formação da culpa, aportou aos autos a notícia informando o possível óbito das testemunhas
Zilda Viana dos Santos
e
Paulino Ramalho dos Santos
, consoante se infere das certidões lavrada por Oficial de Justiça no ID 60021129 e por Assistente Ministerial no ID 60021156, bem assim foi verificada a impossibilidade de localização da testemunha
Grasiela de Moraes Carolo
, a teor da certidão no ID 60021174.

Tais peculiaridades levaram o i. órgão de acusação, depois de algumas insistências, a eventualmente desistir da oitiva das referidas testemunhas (ID 60021183 e ID 60021156), ao passo que a i. defesa compareceu aos autos após a tentativa de intimação infrutífera, quando então
fez insistir tão somente na oitiva da testemunha arrolada exclusivamente pelo réu
,
Karine Naiara
,
e na testemunha comum às partes
,
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
– a qual foi efetivamente ouvida
a posteriori
.

Com relação às demais testemunhas,
a defesa até então constituída pelo ora recorrente desistiu expressamente de ouvi-las no processo
, em
08/06/2018
, conforme se vê na manifestação defensiva juntada ao feito em
11/06/2018
,
in verbis
:

“(...).
Com relação as demais testemunhas que não foram localizadas pelo sr Oficial de Justiça,
a Defesa vem manifestar, desde já, a sua desistência em ouví-las no processo
. P. Deferimento”.
(
Sic –
ID

60021145). Destaquei.

Ademais, é certo que, posteriormente, em
03/10/2018
, houve o
impulsionamento dos autos para a manifestação da defesa quanto a todas as testemunhas não localizadas
, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 60021184), todavia,
o prazo transcorreu
in albis
,
incidindo assim a
preclusão
.

Deste modo, resta inviável cogitar a ocorrência de nulidade por violação à ampla defesa ante a não realização da oitiva das testemunhas
Zilda Viana dos Santos
,
Grasiela de Moraes Carolo
e
Paulino Ramalho dos Santos
, tal qual pretende o insurgente, não incumbindo ao juízo
a quo
empreender diligências no sentido de juntar aos autos a certidão de óbito das testemunhas possivelmente falecidas ou de localizar aquela que se encontra em local ignorado,
na medida em que houve desistência expressa da defesa e preclusão quanto às aludidas oitivas testemunhais
.

Concluir de modo diverso iria de encontro com o
art. 565 do CPP
, que veda o
venire contra factum proprium
no processo penal, ao estipular que
“nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
,
ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
Nesse sentido:

“A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios)
. Assim,
diante de um tal comportamento sinuoso,
não dado é reconhecer-se qualquer pecha
”.
(HC: 377415 RS 2016/0290572-6, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgamento: 13/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016) – Grifei.

Com relação à testemunha
Karine Naiara
, depreende-se que, ante a sua não localização, a i. defesa do réu, na audiência em que foi colhido o depoimento da testemunha comum
Sidmar Rodrigues Terras dos Santos
,

realizada em
19/06/2018
, novamente
“insistiu na oitiva da testemunha Karine Naiara, pugnando por prazo para apresentar o atual endereço da mesma”
(ID 60021147 - Pág. 1), o que foi
deferido
, tendo o logradouro sido fornecido tempestivamente, em
21/06/2018
, como se vê no ID 60021158.

Considerando que o endereço se situava em comarca distinta, especificamente na cidade de Alta Floresta/MT, foi determinada a expedição de Carta Precatória para a realização do ato, a qual foi remetida ao juízo deprecado em
10/07/2018
(ID 60021161),
onde, todavia, foi certificada, em 13/08/2018, a impossibilidade de intimá-la
, pois, segundo atestou o Oficial de Justiça, o proprietário do imóvel
“informou que ela trabalhou apenas três dias e nunca mais apareceu e que ele não sabe o endereço e nem o número de telefone”
. (ID 60021172 - Pág. 1).

Desta feita, a missiva

foi
devolvida sem cumprimento
ao juízo deprecante em
31/08/2018

(ID 60021171 - Pág. 2) e juntada aos autos originários em

04/09/2018

(andamento virtual da ação penal, aferível no sítio eletrônico do TJMT).

Ato contínuo, na audiência realizada em
05/09/2018
, em que foi colhido o depoimento da testemunha
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
, a i.
defesa quedou-se silente quanto à não localização da testemunha arrolada exclusivamente pelo réu
e
limitou-se a postular
a expedição de Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT,
para realização do interrogatório do acusado
, o que foi deferido pelo MM. Magistrado
a quo
, que determinou desde logo vista dos autos às partes para apresentação dos memoriais, após o retorno da deprecata com o interrogatório (ID 60021178 - Pág. 1/2).

Tal comportamento defensivo, a meu ver, já
denotaria clara anuência e desinteresse em persistir com as tentativas de intimação da testemunha
, incidindo à hipótese a
preclusão do ato processual
, nos termos do seguinte precedente:

“OITIVA DE TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO INCORRETO. ÔNUS DA PARTE. PRECLUSÃO
.
Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça,
cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual
, como ocorre na espécie, em que os réus não se desencumbiram de seu ônus”
. (AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) – Destaquei.

Não obstante,
cerca de 12 (doze) dias depois
, em
17/09/2018
, a defesa compareceu novamente aos autos e requereu a expedição de nova Carta Precatória à Comarca de Alta Floresta/MT, retificando o endereço da testemunha
Karine Naiara
(ID 60021182), razão pela qual, em
09/10/2018
,
foi expedida nova missiva àquele município
, com o desiderato de inquirir a testemunha defensiva, consoante a vê no ID 60021186 - Pág. 6.

Em
10/01/2019
, foi certificado no juízo deprecado
a impossibilidade de intimação da testemunha em questão
, a qual
de novo

não foi encontrada
(ID 60022010 - Pág. 4), e, em
22/01/2019
, a Carta Precatória foi devolvida à origem sem cumprimento (ID 60022010 - Pág. 1), valendo asseverar que, neste ínterim, o réu foi interrogado no bojo da Carta Precatória expedida à Comarca de Sinop/MT, em
30/11/2018
(ID 60021198 - Pág. 6).

Diante deste cenário fático, é certo que
inexiste ilegalidade a ser sanada
, seja porque
a expedição de Carta Precatória para a oitiva de testemunha fora da jurisdição do juízo processante não impede o julgamento
, nos termos do
art. 222, §2.º, do CPP
; seja em virtude dos
reiterados endereços fornecidos pela i. defesa constituída, em nenhum dos quais a testemunha foi localizada
,
único motivo pelo qual ela não foi ouvida em juízo
, a despeito das
sucessivas tentativas por parte do MM. Magistrado
, o que
justificaria inclusive o indeferimento de nova tentativa, sob pena de conferir-se ao acusado a possibilidade de perpetuar a fase instrutória
, conforme os seguintes precedentes do Excelso STF:

“HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA DEFESA. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. É dever da parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende comprovar as respectivas alegações. Não há nulidade se a testemunha não foi localizada nos locais indicados pela defesa técnica do acusado. Único motivo pelo qual essa testemunha não foi ouvida pelo órgão judicante competente
. (...). 2. Habeas corpus denegado”.
(STF - HC: 96764 RS, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 08/11/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012) – Destaquei.

“QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS. INDEFERIMENTO DA OITIVA.
Considerando que cabe às partes fornecer, corretamente, o endereço das testemunhas que arrolaram, aliado ao fato de que
o denunciado Henrique Pizzolato, por três vezes, informou erroneamente o endereço da testemunha Adézio de Almeida Lima, impõe-se o indeferimento da oitiva dessa testemunha, sob pena de conferir-se ao acusado o poder de perpetuar a instrução processual, mediante a indicação sucessiva de outros endereços igualmente incorretos
.
Questão de resolvida no sentido do indeferimento da oitiva da testemunha, com a declaração de encerramento da colheita da prova testemunhal.”
(Plenário do STF – Sexta Questão de Ordem na Ação Penal 470, Relator MIN. JOAQUIM BARBOSA).

Em idêntico diapasão consolidou-se a jurisprudência deste
e. TJMT
, de acordo com a qual
“
a ausência de oitiva de testemunha declarada como imprescindível não acarreta qualquer nulidade, quando a mesma não for encontrada no local indicado pela parte
”.
(N.U 0000859-20.2008.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020, DJE 19/05/2020).

Não bastasse, após a não localização da testemunha defensiva e a devolução da mais recente Carta Precatória sem o devido cumprimento, a i. defesa constituída se limitou a noticiar nos autos que não mais patrocinava a defesa do réu, em
01/02/2019
(ID 60022009), motivo por que o d. juízo
a quo
nomeou advogada dativa em
18/02/2019
, a qual,
tampouco manifestou-se pela insistência na oitiva da testemunha
e apresentou as alegações finais, em
04/04/2019
.

Dito de outra forma, a defesa – seja a então constituída, seja a posteriormente dativa – devidamente ciente quanto à não localização da testemunha, deixou de apresentar novo endereço onde esta poderia ser localizada ou mesmo de expressar nos autos a vontade de perquirir nova intimação,
considerando-se assim sanado o alardeado vício, nos termos do
art. 572, inc. III, do CPP
, que prevê a anuência tácita em matéria de nulidade no processo penal,
in verbis
:

“Art. 572.

As nulidades previstas
no art. 564
,
III, d e e, segunda parte, g e h, e
IV
,
considerar-se-ão sanadas:
(...)

III - se a parte,
ainda que tacitamente
, tiver aceito os seus efeitos”
.

Mesmo que assim não fosse, e malgrado o entendimento contrário deduzido nas razões recursais (ID 60022024 - Pág. 4), a atual jurisprudência do e. STJ orienta

que, em respeito à
segurança jurídica e à lealdade processual
, mesmo o reconhecimento das
nulidades denominadas absolutas

se condiciona
à arguição no momento oportuno e à
demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte
, nos termos do
art.

563 do CPP
.

Nesse sentido:

“1. A defesa técnica constituída pelo agravante foi regularmente intimada, por meio de publicação na imprensa oficial, acerca do despacho que abriu oportunidade para manifestação sobre a persistência do interesse em ouvir testemunhas que não compareceram à audiência de instrução realizada no primeiro grau de jurisdição, deixando, contudo, o prazo escoar in albis. 2. (...).
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019). Destaquei.

Na hipótese em apreço, a i. defesa alega que o prejuízo decorreria do fato de ter o réu sido pronunciado ao cabo da instrução preliminar, o que, a toda evidência, não pode ser traduzido como prejuízo processual, sob pena de mitigação dos
princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado
, que fundamentou com base nas provas dos autos os elementos que conduziram ao pronunciamento do réu ao Júri Popular.

Ademais, como se sabe,
a decisão de pronúncia não condena ninguém
, uma vez que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida recai sobre o
Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete decidir sobre a procedência ou não da tese defensiva
e sobre a culpa do réu,
o que torna a ausência de prejuízo ainda mais evidente neste caso concreto
.

Isto porque, as testemunhas comuns não localizadas para depor em audiência
já prestaram declarações nos autos
, durante a etapa inquisitiva, de modo que
a defesa pode requerer ao juízo

a exposição do seu conteúdo aos senhores jurados na sessão plenária
; enquanto a testemunha exclusiva do réu não localizada
ainda pode ser arrolada na fase do art. 422 do CPP para ser ouvida em Plenário
,
incumbindo à defesa declinar o correto endereço para a sua intimação
.

A propósito,
“(...)
compete à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha arrolada,
não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato atribuível à defesa
”
.
(STJ – AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). Grifei.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar de nulidade
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 22/05/2010, por volta das 06h00min, nas proximidades do bar denominado “Espora de Prata”, situado na Av. Norberto Schwantes, Centro, na Comarca de Terra Nova do Norte/MT, o recorrente
ROMÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
, agindo com a intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra a vítima
Iranir Pereira da Silva
, ocasionando-lhe lesão na região supraclavicular, a qual foi a causa suficiente da sua morte.

Ressai da exordial acusatória que, momentos antes do fato, o acusado e a vítima ingeriram bebida alcoólica em locais diversos e, desta feita, dirigiram-se ao estabelecimento comercial discriminado alhures, onde o recorrente engajou em discussão com o terceiro
Paulino Ramalho dos Santos
, antes de se evadir do local, prometendo voltar.

A peça ministerial dá conta de que, posteriormente, o insurgente retornou ao bar, acompanhado de outro indivíduo e portando uma faca, quando então se dirigiu em tom ameaçador à vítima, que nada tinha a ver com a discussão anterior, e correu atrás do ofendido, vindo a alcançá-lo já na via pública e, pelas costas, alvejá-lo com um golpe na região supraclavicular esquerda, ocasionando a sua morte por choque hipovolêmico.

Segundo a incoativa, o réu agiu impelido por motivo fútil, na medida em que foi propelido pela briga anterior com terceira pessoa, a revelar a desproporcionalidade de sua reação; narrando a denúncia, por fim, que a vítima foi perseguida e atingida de maneira inesperada, sem que nem mesmo tivesse participado do entrevero que antecedeu o ilícito, o que dificultou a sua defesa.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto este em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição sumária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
– Sublinhei.

Ademais, deve-se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso e respaldar a proposição acusatória,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Há que se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas, quais sejam:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado não ser o réu o autor ou partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Neste ponto, todavia, convém esclarecer que,
para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
exige-se um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com julgamento do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença,

Dito de outra forma, a
absolvição sumária
só será admitida quando as hipóteses legais se revelarem
evidentes e indenes de dúvida
, quando então, excepcionalmente, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de
absolvição sumária
formulado pelo recorrente com base na tese de
legítima defesa

depende necessariamente da
demonstração

inequívoca
nos autos acerca da presença
in casu
da aludida justificante e da manifesta antijuridicidade da conduta, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir a dúvida existente, sob pena de usurpar da competência constitucional conferida ao Júri Popular.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 60021091 - Pág. 5/7); do auto de verificação em local de delito e respectivos anexos fotográficos (ID 60021092 e ss.); do laudo de exame de necropsia (ID 60021094 - Pág. 5); da certidão de óbito da vítima (ID 60021095 - Pág. 4); do auto de apreensão da arma do crime (ID 60021096 - Pág. 2); além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
e aptos
a implicar o possível envolvimento do recorrente

ROMÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo da e. Corte Leiga, na medida em que, embora não tenha sido localizado para ser inquirido na etapa administrativa,
o próprio insurgente assumiu em juízo ser o autor do golpe de faca que levou a vítima a óbito
, cumprindo frisar que a admissão judicial do acusado coaduna-se com os elementos informativos do inquérito e também com os depoimentos prestados à autoridade judiciária pelas testemunhas
Sidmar Rodrigues Terras dos Santos
e
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
.

Por outro lado, a questão nevrálgica da vertente insurgência reside, como relatado, na tese recursal de que o réu, ao desferir o golpe de faca,
agiu em legítima defesa
e
visava apenas repelir injusta agressão partida da vítima
, de modo que a sua conduta restaria abarcada pela
excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a sua
absolvição sumária
.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a ausência de qualquer destes requisitos, em regra, não há falar na antijuridicidade da conduta.

In casu
, embora o acusado sustente que visava tão somente se defender da vítima,
a dinâmica que cingiu o delito
, por si só, planta dúvida quanto à mera utilização
moderada
dos meios estritamente
necessários
e
proporcionais
à injusta agressão eventualmente sofrida, na medida em que as provas dos autos revelam que,
quando foi atingida pelo recorrente,
a vítima possivelmente se encontrava

desarmada

e, não obstante, o laudo pericial necroscópico dá conta de que esta veio a ser
ferida com uma perfuração medindo cerca de 20cm (vinte centímetros) de profundidade, que lhe causou um orifício medindo 10cm (dez centímetros) de diâmetro
.

Ademais, o auto de apreensão evidencia que
a arma branca utilizada na empreitada consistiu em uma
faca com lâmina de 15cm (quinze centímetros)
, ao passo que as fotografias do cadáver constantes do auto de constatação em local de delito demonstram que
o golpe foi efetuado na região supraclavicular esquerda (região pouco abaixo do pescoço)
.

Diante de tais peculiaridades, resta impossível encampar, com a certeza necessária, ao menos neste momento processual, a tese defensiva de que se encontram preenchidos os requisitos cumulativos que condicionam a configuração da legítima defesa.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição do
animus necandi
e do intento homicida na conduta, seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o
potencial lesivo da região atingida
, consoante o seguinte precedente:

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e
o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Oportunamente, friso que os elementos informativos do inquérito que denotam a possível
desproporcionalidade e a falta de moderação dos meios
porventura empregados para a defesa do réu, por deterem natureza irrepetível, inserem-se na exceção prevista pelo próprio art. 155,
caput
,
in fine
, do Código de Processo Penal.

Ainda que assim não fosse, a testemunha presencial do fato,
Sidmar Rodrigues Terras dos Santos
, ao ser ouvida
em juízo
, declarou que se encontrava presente no bar denominado “Espora de Prata” na data fatídica e confirmou que ali também se encontravam a vítima e o réu, bem assim que este teria engajado em uma discussão com terceiro indivíduo de nome
Paulo
, a qual a testemunha classificou como
“discussãozinha”
, contudo, não soube dizer o motivo do entrevero.

O depoente prosseguiu relatando que, após a referida discussão, o acusado foi embora do estabelecimento comercial e, posteriormente, tornou a passar por ali, ocasião em que se deu o fato narrado na denúncia, pois, neste momento,
embora não tenha visto qualquer discussão entre o acusado e a vítima, ambos começaram a correr

e, ato contínuo,
já percebeu o ofendido ensanguentado e caído ao chão
,
com uma facada na região do pescoço
, razão pela qual o levou até o hospital, onde, todavia, ele já chegou falecido.

O declarante aduziu
não se recordar de ter visto a vítima portando faca ou outro instrumento cortante
, e ratificou que
o autor do golpe que a alvejou foi a pessoa do recorrente
, sendo de se apontar que, ao ser indagado pelo representante do Ministério Público se
“o Iranir correu e o Romário correu atrás, foi isso? E deu a facada?”
, o testemunhante respondeu afirmativamente, dizendo
“isso, isso. Só isso que eu vi mesmo”

(ID 60022057).

A testemunha asseverou se lembrar, uma vez questionado pela i. defesa nesse sentido, de que, na data do fato, alguém acusou o recorrente de ter se apossado indevidamente de objeto alheio,
não se recordando com certeza se foi a dona do bar ou a pessoa denominada
Paulo
.

O testemunhante ressaltou que, quando o réu retornou ao bar, a vítima teria “inticado” com ele e não se recordou se foi o ofendido que saiu do estabelecimento em direção ao acusado ou este quem se direcionou à vítima, porém,
ao ser indagado sobre o momento em que viu a vítima pedindo por socorro
, foi capaz de descrever que se encontrava na área externa do bar e que
pôde ver a vítima correndo do exterior do estabelecimento para a área interna do imóvel e atravessar a porta
.

O depoente narrou também que, quando o recorrente reapareceu no bar, não possuía a faca à mostra e, por fim,
quando perguntado pelo d. juízo
a quo
sobre quando viu a vítima correndo, quem estaria atrás dela, revelou se tratar do ora recorrente
.

A dinâmica delitiva, tal qual narrada por
Sidmar Rodrigues Terras dos Santos
em juízo, coloca em xeque, ao menor por ora, a tese defensiva de legítima defesa, pois, ainda que se considere a ocorrência de eventual provocação partida da vítima, de acordo com a aludida testemunha,
tal provocação teria sido verbal e não física

e o ofendido estaria desarmado
, de modo que não se pode afirmar
a priori
que incide à hipótese a justificante do art. 25 do Código Penal.

Por oportuno, não obstante a i. defesa sustente que a excludente de ilicitude estaria comprovada
in casu
a partir do depoimento judicial da testemunha
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
, segundo o qual só percebeu que o recorrente estava armado quando este
“puxou”
a faca e efetuou o golpe como meio de se defender de perseguição da vítima, friso que, a princípio,
as declarações da referida testemunha
, embora prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
devem ser recebidas
cum grano salis
.

Isto porque, os documentos juntados pelo Ministério Público na ação penal e coligidos no ID 60022046 - Pág. 1 e ss. apontam que, após as suas declarações na audiência realizada em
05/09/2018
(ID 60021178),
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza

veio a ser indiciado e, posteriormente, denunciado pelo crime de falso testemunho
, previsto no art. 342 do Código Penal,
em concurso de pessoas com um dos então advogados do ora recorrente
e, embora a respectiva ação penal (PJe n.º 0000132-52.2019.8.11.0085) ainda se encontre em trâmite,
a denúncia já foi recebida
.

A propósito, importa consignar que, ao ser ouvido pela autoridade policial naquele feito,
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
declarou que faltou com a verdade ao prestar o seu depoimento judicial nestes autos
, o que teria feito
sob a orientação do advogado do réu
, e
afirmou ainda que o depoimento por ele prestado no inquérito da presente ação penal é que corresponderia à verdade
sobre o homicídio da vítima
Iranir Pereira da Silva
, consoante se infere dos seguintes excertos de sua oitiva na Delegacia em
09/01/2019
,
in verbis
:

“QUE faltou com a verdade na audiência ocorrida no Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte, no processo Código 37909, no dia 05 de setembro de 2018
,
e deseja se retrata e declarar a verdade
; QUE
foi orientado pelo advogado do Réu
, que estava na referida audiência, não recorda o nome dele,
a mudar o depoimento
; (...);
QUE o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, no dia 24 de maio de 2010, na época em que era menor de idade, é o verdadeiro depoimento
, sendo
mentira o depoimento prestado no processo da ação penal código 37909, no dia 05 de setembro de 2018
”.
(
Sic –
ID 60022048 - Pág. 4/6) – Destaquei.

Com efeito, friso que o depoimento extrajudicial prestado nestes autos pela testemunha
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
se coaduna com o depoimento em juízo da testemunha
Sidmar Rodrigues Terras dos Santos
e espessa a dúvida quanto à procedência da tese defensiva de legítima defesa, pois a dinâmica narrada na Delegacia por aquela primeira testemunha em
24/05/2010
denota que
o réu não trazia a faca à mostra
e
correu atrás da vítima

Iranir Pereira da Silva
, vindo a
atingi-la pelas costas
e a
empurrando ao chão
, após o que esta teria se levantado rapidamente e
corrido de volta para o bar “Espora de Prata”
, conforme se depreende dos seguintes trechos,
in verbis
:

“(...)
Que Romário não atendeu o declarante e foi em direção de Iranir que saiu correndo e Romário saiu correndo atrás dele
; O declarante afirma que
não sabia que Romário estava armado com uma faca e presenciou o momento em que Romaria corria atrás de Iranir e sacou de uma faca que estava em sua cintura e golpeou Iranir pelas costas empurrando o mesmo que caiu no chão
;
Que rapidamente Iranir levantou-se e retornou meio que correndo para o Bar Espora de Prata
; (...)”.
(
Sic –
ID 60021097 - Pág. 4/5) – Grifei.

Aqui, esclareço que, conquanto o aludido elemento informativo detenha natureza meramente extrajudicial, entendo que, no caso concreto, pode ser instrumentalizado para auxiliar na formação do convencimento do julgador e corroborar a decisão de pronúncia, visto que, além de aparentemente se tratar da única versão verdadeira prestada pela testemunha
Gelrison Rangel
nestes autos – de acordo com ele mesmo –, a versão inquisitiva encontra respaldo ainda na narrativa judicial da testemunha
Sidmar Rodrigues
.

Assim sendo,
não é defeso ao magistrado utilizar-se também dos elementos do inquérito
, na medida em que o art. 155 do CPP veda que a decisão judicial seja fundada
exclusivamente

em elementos de informação coletados na etapa administrativa, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declaraçõe
s
da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,

colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
,
especialmente o
animus defendendi
e a moderação dos meios necessários
, havendo elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, no sentido de que a vítima, desarmada, foi perseguida e alvejada com um golpe de faca na região supraclavicular esquerda pelo recorrente, de modo que
diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Tribunal do Júri eleger entre elas a mais verossímil
.

A propósito:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Assim, constatando-se a plausibilidade da acusação, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, com a qual me filio:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Significa dizer que,
diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a morte da vítima, a tese de legítima defesa
confunde-se com o próprio mérito da demanda
, de forma que, não tendo sido comprovada de plano
,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação do Júri Popular
.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento ao e. Tribunal do Júri.

2.

Da vindicada exclusão das qualificadoras:

O recorrente

almeja ainda a exclusão das qualificadoras referentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, alegando que as circunstâncias não encontram qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o
pleito tampouco deve ser provido
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer espeque nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação e à solução do Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que as qualificadoras do art. 121, §2.º, inc. II e IV, do Código Penal
não se revelam manifestamente improcedentes
, conclusão que desmerece reparos por parte desta instância revisora.

Isto porque, com relação ao
motivo fútil
, a análise concatenada dos depoimentos colhidos na fase de inquérito e em juízo, especialmente aqueles prestados pelas testemunhas
Sidmar Rodrigues Terras dos Santos

e
Gelrison Rangel Rodrigues de Souza
,

aponta no sentido de que
a conduta do recorrente foi propelida por prévia discussão de somenos importância
, a qual, embora eventualmente revestida de provocações verbais ou golpe com cadeira de plástico, pode vir a ser considerada pelos senhores jurados como
desproporcional à reação do acusado, isto é, golpe de faca em região vital do corpo do ofendido
.

Como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a desproporcionalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“
não
se pode afastar uma qualificadora por
mera opção hermenêutica
, de modo que
o

julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Na mesma direção, leciona
NUCCI
:

“ora,
se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Negritei.

Do mesmo modo, quanto ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, a prova oral colhida no curso da persecução criminal revela, em um primeiro momento, que a vítima foi atingida na região supraclavicular enquanto possivelmente corria do agressor, portanto, não sendo de todo divorciado do arcabouço probatório que o ofendido, em tese, encontrava-se de costas ou com possibilidade reduzida de defesa quando foi alvejado na lateral esquerda, na região da clavícula, pouco abaixo do pescoço.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“
III - A circunstância indicativa de discussão anterior
entre vítima e acusado
não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora.
In casu, nessa linha, o fato de constar que a vítima foi atingida pelas costas impede, ao menos nesta fase, o afastamento da referida qualificadora
”
.
(REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 10/11/2008) – Destaquei.

Diante do exposto, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença
in casu
dos tipos penais derivados competem ao Tribunal do Júri, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao insurgente, segundo a sua íntima convicção.

Reputo, pois,
inadmissível o decote das qualificadoras
, devendo ser mantida na íntegra a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

3.

Do pedido de arbitramento de honorários
:

A i. Defensora Dativa pleiteia ainda o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ela prestados ao apresentar as alegações finais em forma de memoriais na instância singela, bem assim ao interpor e arrazoar o presente recurso em sentido estrito, tudo com vistas à
imediata percepção dos referidos valores
, porquanto, segundo argumenta a signatária da peça recursal,
“é imperioso que esses
honorários sejam fixados desde já
,
expedindo-se a competente certidão
, a fim de que seja
movida a ação de execução com a maior brevidade possível
,
ainda que a ação esteja em curso
”
. (ID 60022026 - Pág. 3) – Grifei.

Lado outro, como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
,
a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo
, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A fixação de honorários advocatícios em razão da atuação do Advogado como Defensor Dativo deve ser solicitada diretamente ao Juiz da causa.
2. Embargos de Declaração rejeitados".
(HC 149.080/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010). Grifei.

“4. Não bastasse,
quando não resulta da própria discussão da causa, isto é, do ato jurisdicional decorrente da competência desta Corte, mas sim de feito incidental em
ação penal em curso perante o primeiro grau de jurisdição, a decisão de estabelecimento de honorários advocatícios deve caber a quem tem vinculação com o Poder de designação
e liberação orçamentária dos valores arbitrados, porquanto não é possível ao Superior Tribunal de Justiça impor despesa a qualquer ente da federação”
(EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018) – Destaquei.

“3. (...). Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

In casu
, considerando-se a sua atuação neste grau recursal,
tem-se que a d. causídica não foi designada tão somente para o ato específico das alegações finais
, mesmo porque, ao que se depreende do despacho que determinou a nomeação da i. advogada, o d. Magistrado
a quo
consignou expressamente que
a
“verba honorária será fixada ao final do processo”

(ID 60022012 - Pág. 1).

Com efeito, dispõe o
art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, não obstante o pleito visando a imediata expedição da certidão contendo os valores honorários para fins de execução da respectiva cobrança em face do Estado, é certo que o
art. 303, §3.º, da CNGC
estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado à causa pela d. advogada,
Dr.ª

Ismaili de Oliveira Donassan
– OAB/MT n.º 16.045, considerando que
não se encerrou ainda a atividade jurisdicional do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT
, o qual
terá ainda por prolatar a sentença
conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri, entendo que
àquele deve ser dirigido o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo laborioso trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

Prequestionamento
:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
ROMÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
, a fim de
rejeitar
a preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 469-56.2010.811.0085 – código 37909.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021